Tribunal: CARF
Processo: 15956.000671/2010-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000671/2010-39
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.140 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MUNICÍPIO DE JABOTICABAL PREFEITURA MUNICIPAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2006 a 31/12/2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não há que se falar em demonstração de divergência jurisprudencial quando o
recorrente, partindo de premissa equivocada, indica paradigma que, embora
compatível com a premissa, não se presta a demonstrar dissídio interpretativo
em face do que foi efetivamente decidido no acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.

Relatório

Trata-se de ação fiscal que ensejou os seguintes lançamentos, relativos a
Contribuições Sociais Previdenciárias:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000671/2010-39
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.140 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000671/2010-39

PROCESSO
DEBCAD
TIPO
SITUAÇÃO
15956.000670/2010-94
37.268.121-2
Obrigação Principal (Empresa)
Recurso Especial
15956.000671/2010-39
37.268.122-0
Obrigação Principal (Segurados)
Recurso Especial
15956.000672/2010-83
37.268.123-9
Obrigação Principal (Empresa)
Recurso Especial
15956.000673/2010-28
37.268.125-5
Obrigação Acessória – CFL – 68
Acórdão 2403-001.343
15956.000674/2010-72
37.268.126-3
Obrigação Acessória – CFL – 30
Baixado
O presente processo trata do Debcad 37.268.122-0, por meio do qual são exigidas
Contribuições Sociais Previdenciárias dos segurados, referentes ao período de 11/2006 a
12/2007, incidentes sobre pagamentos a segurados empregados e contribuintes individuais
(Relatório Fiscal de e-fl. 92).
Em sessão plenária de 17/05/2012, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão n° 2403-001.342 (e-fls. 210 a 213), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
PREVIDENCIÁRIO. PROGRAMAS ASSISTENCIAIS. BENEFÍCIOS. INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA
Se não restar provado em contrário, os programas para atender o público de baixa renda
respaldados em leis municipais e desenvolvidos pelos municípios no âmbito de suas
jurisdições, não conferem aos beneficiários a condição de contribuintes individuais.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso. Vencido o conselheiro Carlos Alberto Mees Stringari.
O processo foi encaminhado à PGFN em 25/06/2012 (Despacho de
Encaminhamento de e-fl. 703 do PAF 15956.000670/2010-94) e, em 20/07/2012, a Fazenda
Nacional interpôs o Recurso Especial de e-fls. 704 a 712 (Despacho de Encaminhamento de e-fl.
721 do PAF 15956.000670/2010-94), com fundamento no artigo 67, do Anexo II, do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, vigente à época, visando
rediscutir a retroatividade benigna das multas.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme o despacho de 05/11/2012
(e-fls. 214 a 216).
Em seu apelo, a Fazenda Nacional pede a aplicação da Instrução Normativa no
1.207, de 2010, comparando-se o somatório das multas aplicadas por descumprimento de
obrigações principal e acessória, nos moldes dos arts. 35 e 32, §§ 4o, 5o e 6o, da Lei no 8.212, de
1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941, de 2009, com a multa aplicada de ofício nos
termos do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
Cientificada dos Acórdãos de Recurso Voluntário, do Recurso Especial e do
despacho que lhe deu seguimento em 31/10/2018, o Contribuinte, em 14/11/2018, ofereceu as
Contrarrazões de e-fls. 775 a 794 (Ver Despacho de e-fl. 246), contendo as seguintes alegações:
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.140 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000671/2010-39

- o paradigma indicado pela Fazenda Nacional não se reveste de qualidade para
tanto, uma vez que o mesmo não guarda qualquer relação com o julgado no acórdão recorrido,
que considerou totalmente procedente o recurso, determinando, com base no acórdão prolatado
no processo principal (15956.000670/2010-94), a exclusão dos levantamentos de que trata o
processo em referência, não havendo, pois, como ser discutida questão relativa à incidência de
multa sobre créditos inexistentes, ante a extinção do levantamento não abordada no Recurso
Especial interposto.
Do mérito
- a autuação refere-se ao descumprimento de obrigação principal, consistente no
dever de recolher a Contribuição Previdenciária dentro do prazo previsto em lei, constando, no
Auto de Infração originário, a autuação com base no artigo 35, I, II e III, da Lei n° 8.212, de
1991, não se fazendo menção a qualquer aplicação de multa por descumprimento de obrigações
acessórias, nos moldes dos §§ 4o, 5o e 6o do artigo 32, da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação
anterior à Lei no 11.941, de 2009;
- assim é que, além do pagamento do tributo não recolhido, a legislação vigente à
época da ocorrência dos fatos geradores previa a imposição da penalidade correspondente ao
atraso no pagamento, conforme artigo 35, da Lei n° 8.212, de 1991, que escalonava a multa em
seus itens de I a III, de 4% a 20%, quando o valor devido não tivesse sido incluído em
notificação fiscal de lançamento, de 12% a 50% para pagamento de créditos incluídos em
notificação fiscal, e de 30% a 100%, nos casos em que o débito já tivesse sido inscrito em Dívida
Ativa;
- conforme o caput do referido artigo 35, com a redação dada pela Lei 9.876, de
1999, "sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa de
mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos", portanto a penalidade imposta
decorria do atraso no pagamento, independentemente do lançamento ter sido efetuado de ofício
ou não;
- em outras palavras, não existia na legislação anterior a multa de ofício, aplicada
em decorrência do lançamento de ofício, mas apenas a multa de mora, oriunda do atraso no
recolhimento da Contribuição;
- assim, a punição do art. 35 da referida lei e objeto do presente feito se referia à
demora no pagamento, sendo agravada, de forma escalonada, de acordo com o momento em que
fosse recolhida;
- ocorre que, com o advento da MP n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941,
de 2009, o mencionado artigo 35 da Lei n° 8.212, de 1991 foi revogado, tendo sido incluída nova
redação;
- é a nova disciplina sobre a matéria, introduzida em dezembro/2008, que adquire
importância em face da retroatividade benigna da legislação posterior que comine penalidade
mais benéfica ao Contribuinte, nos termos do art. 106, II do CTN;
- cabe, portanto, analisar as disposições introduzidas com a referida MP n° 449, de
2008 e mantidas com a sua conversão na Lei n° 11.941, de 2009, tornando-se patente que a
norma mais favorável ao Contribuinte é a aplicação retroativa da nova redação do artigo 35 da
Lei n° 8.212, de 1991 c/c o art. 61 da Lei n° 9.430, de 1996, sendo esta última a utilizada nos
casos em que a multa de mora excedesse o percentual de 20% previsto como limite máximo pela
novel legislação;
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.140 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000671/2010-39

- verifica-se que o artigo 35-A, também introduzido pela mesma Lei n° 11.941, de
2009, passou a punir o Contribuinte pelo lançamento de ofício, conduta esta não tipificada na
legislação anterior;
- pela nova sistemática aplicada às Contribuições Previdenciárias, o atraso no seu
recolhimento É punido com multa de 0,33% por dia, limitado a 20% (art. 61 da Lei n° 9.430, de
1996) e sendo o caso de lançamento de ofício, a multa será de 75% (art. 44 da Lei n° 9.430, de
1996);
- no caso em tela não existe qualquer dúvida quanto ao fato de que a multa de
mora aferida na ação fiscal objeto dos autos está disciplinada no novo artigo 35 da Lei n° 8.212,
de 1991 c/c o art. 61 da Lei 9.430, de 1996, limitada ao percentual de 20%;
- não há que se falar que a multa de mora teria sido substituída pela multa de
ofício, ou ainda que esta estaria prevista no art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991, na sua redação
anterior, na medida em que os incisos II e III previam a aplicação da penalidade nos casos em
que o débito tivesse sido lançado ou em fase de dívida ativa, ou seja, quando tivesse decorrido de
lançamento de ofício, já que nenhum destes dois entendimentos pode prevalecer.
- com efeito, a multa prevista na redação anterior do art. 35 da Lei n° 8.212, de
1991 destinava-se a punir a demora no pagamento do tributo, e não o pagamento em razão de
ação fiscal;
- assim é que o escalonamento existente era feito de acordo com a fase do
pagamento, isto é, quanto mais distante do vencimento do pagamento, maior o valor a ser pago,
verificando-se, portanto, que não era objeto de punição a não espontaneidade do lançamento;
- também não seria possível falar em substituição de multa de mora por multa de
ofício, pois as condutas tipificadas e punidas são diversas, ou seja, enquanto a primeira se
relaciona com o atraso no pagamento, independentemente se este decorreu ou não de autuação
do Fisco, a outra se vincula à ação fiscal;
- é totalmente descabida a pretensão da Fazenda Nacional de comparação da nova
multa calculada conforme o artigo 35-A, da Lei n° 8.212, de1991, c/c o art. 44, I da Lei n° 9.430,
de 1996 (multa de ofício prevista em 75% do valor da contribuição devida) com a somatória das
multas previstas no artigo 32, §4° e 5o e no revogado art. 35 ambos da Lei n° 8.212/1991, já que
tal entendimento somente teria coerência, o que não significa legitimidade, caso se entendesse
que a multa de ofício substituiu as penalidades tanto pelo descumprimento da obrigação principal
quanto pelo da acessória, unificando-as, o que não ocorre no caso dos autos;
- se assim fosse, concluindo-se pela aplicação da multa de ofício, por ser
supostamente a mais benéfica, os Autos de Infração lavrados pela omissão de fatos geradores em
GFIP teriam que ser anulados, já que a penalidade do art. 44, I da Lei n° 9.430, de 1996 (multa
de ofício) estaria substituindo aquelas aplicadas em razão do descumprimento da obrigação
acessória, o que não vem sendo determinado pelo Fisco;
- por outo lado, não se pode comparar, como pretendido pela Fazenda Nacional,
multas de naturezas distintas e aplicadas em razão de condutas diversas;
- conforme determinação do próprio art. 106, II do CTN, a nova norma somente
retroage quando deixa de definir o ato como infração ou quando lhe comina penalidade menos
severa;
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.140 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000671/2010-39

- em ambos os casos verifica-se a edição de duas normas em momentos temporais
distintos prescrevendo a mesma conduta, porém com sanções diversas, portanto somente caberia
a aplicação do art. 44, I, da Lei n° 8.212, de 1996 se a legislação anterior também previsse a
multa de ofício, o que, repita-se, não ocorria até a edição da MP n° 449, de 2008;
- a anterior multa de mora somente pode ser comparada com penalidades que
tenham a mesma fundamentação, qual seja, o atraso no pagamento das Contribuições;
- revogado o artigo 35 da Lei n° 8.212/1991, cabe então a comparação da
penalidade aplicada anteriormente com aquela da nova redação do mesmo artigo 35, que remete
ao art. 61 da Lei n° 9.430, de 1996, como foi feito no caso dos autos;
- como se pode observar, não só a natureza das penalidades leva a esta conclusão,
como também a própria alteração sofrida pelo dispositivo legal;
- no lugar da redação anterior do artigo 35, que dispunha sobre a multa de mora,
foi introduzida nova redação que também disciplina a multa de mora, agora remetendo ao art. 61
da Lei n° 9.430, de 1996, e estes dois dispositivos é que devem ser comparados;
- como se pode notar, por qualquer ângulo que se analise o caso dos autos, razão
não assiste à Fazenda Nacional em sua pretensão de comparar a multa de mora com a multa de
ofício, já que para fins de verificação de qual será a multa aplicada no caso em dos autos,
deverão ser cotejadas as penalidades previstas na redação anterior do art. 35 da Lei n° 8.212, de
1991, com a instituída pela sua nova redação (art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991, com a redação
dada pela Lei n° 11.941, de 2009, c/c o art. 61 da Lei n° 9.430, de 1996), aplicando-se-lhe a que
for mais benéfica;
- esse é o entendimento consolidado na Jurisprudência do STJ, que em inúmeros
precedentes das diversas turmas firmou o entendimento de que o artigo 35 da Lei n° 8.212, de
1991 foi alterado pela Lei n° 11.941, de 2009, devendo o novo percentual aplicável à multa
seguir o patamar de 20% que, sendo mais propício ao Contribuinte, deve ser a ele aplicado, por
se tratar de lei mais benéfica, cuja retroação é autorizada com base no artigo 106, II do CTN,
entendendo, ainda, que o artigo 35 da Lei n° 8.212, de 1991, com a redação anterior à Lei n°
11.940, de 2009, não distingue a aplicação da multa em decorrência da sua forma de constituição
(de ofício ou por homologação), hipótese prevista tão somente com o advento da Lei n° 11.940,
de 2009, que introduziu o artigo 35-A à Lei de Custeio da Seguridade Social, restringindo sua
incidência aos casos ocorridos após sua vigência, sob pena de retroação.
Ao final, o Contribuinte pede o não conhecimento do Recurso Especial ou, caso
assim não se entenda, que a ele seja negado provimento.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, restando perquirir se
atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento.
A matéria recursal é a retroatividade benigna das multas.
Trata-se do Debcad 37.268.122-0, por meio do qual são exigidas Contribuições
Sociais Previdenciárias dos segurados, referentes ao período de 11/2006 a 12/2007, incidentes
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.140 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000671/2010-39

sobre pagamentos a segurados empregados e contribuintes individuais (Relatório Fiscal de e-fl.
92) .
O Colegiado recorrido deu provimento ao Recurso Voluntário, conforme se deduz
da conclusão do voto e da parte dispositiva do acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso. Vencido o conselheiro Carlos Alberto Mees Stringari.
Assim, uma vez que o Colegiado recorrido deu provimento ao Recurso
Voluntário, obviamente não se verificou a manutenção da penalidade, de sorte que o acórdão
recorrido não tratou de retroatividade benigna de multas.
Nota-se que a Fazenda Nacional partiu de premissa duplamente equivocada, ao
afirmar em seu Recurso Especial que, tendo o Colegiado recorrido aplicado no presente processo
o mesmo entendimento do acórdão proferido no processo principal, no 15956.000670/2010-94, a
retroatividade benigna teria sido baseada na comparação entre o antigo art. 35 e o novo art. 35-A,
ambos da Lei no 8.212, de 1991. Confira-se o que consta do apelo:
O Colegiado a quo entendeu que, para alcance da multa mais benéfica ao sujeito
passivo, deve-se comparar a multa prevista na redação antiga do art. 35 da Lei no 8.212
com a multa prevista no art. 35-A da Lei no 8.212, introduzido pela MP no 449/2008.
Em suma, o Colegiado a quo entendeu ser desnecessária a soma do valor da multa da
obrigação principal com a multa da obrigação acessória para efeitos de comparação com
o que dispõe o art. 35-A da lei no 8.212/91.
Com efeito, reitera-se que no acórdão recorrido deu-se provimento ao Recurso
Voluntário, portanto não se tratou de manutenção de penalidade, muito menos de retroatividade
benigna. Ademais, no processo principal, no 15956.000670/2010-94, a conclusão foi outra.
Confira-se a parte dispositiva do Acórdão no 2403-001.341, proferido naquele processo:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso, determinando a exclusão dos levantamentos PC, PC1, PF, PF1, bem como
determinar o recálculo da multa de mora conforme o artigo 35 da Lei 8.212/91 nos
termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 de acordo com a
redação dada pela Lei 11.941, de 2009.
Vencido o conselheiro Carlos Alberto Mees Stringari na questão dos levantamentos PF
e PF1. Vencido o conselheiro Jhonatas Ribeiro da Silva na questão do levantamento PR
quanto aos docentes submetidos a regime próprio. Vencido o conselheiro Paulo
Maurício Pinheiro Monteiro na questão da multa de mora.
Como se pode constatar, a retroatividade benigna, no caso do processo principal,
no 15956.000670/2010-94, foi aferida mediante a aplicação do art. 35, obviamente que na nova
redação, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, ou seja, entendeu-se pela aplicação da multa do
art. 61, da Lei no 9.430, de 1996 (máximo de 20%).
Assim, a Fazenda Nacional, partindo de premissa equivocada, indicou paradigma
que, embora compatível com a premissa, não se presta a demonstrar divergência em face do que
foi efetivamente decidido no acórdão recorrido.
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.140 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000671/2010-39

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital